Tribunal: TJDFT
Processo: 0715112-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RAZOABILIDADE.
1. O exame da razoabilidade do valor dos honorários periciais orienta-se, dentre outros, pela natureza do imóvel e pela extensão do trabalho.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento e julgou-se prejudicado o agravo interno.